Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700635-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA MENEZES NORONHA D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” sob o n. 0711967-31.2020.8.07.0001 (processo de origem), houve distribuição do agravo de instrumento n. 0711736-07.2020.8.07.0000, para a 8a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, anterior à distribuição do presente recurso. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial (8a Turma Cível), por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 19:55:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador